Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704378-95.2019.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO ROBERTO ARAÚJO DE LIMA RECORRIDO: AÇAÌ MAIS SABOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA. ADVOGADO CONTAMINADO COM COVID. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. 1. Hipótese que, para se aferir a efetiva responsabilidade pela rescisão do contrato seria necessária a dilação probatória com a produção da prova testemunhal requerida tempestivamente pelo apelante 2. Caso concreto em que o único advogado do autor não pôde comparecer ao ato, realizado de forma virtual, sob alegação de estar acometido por COVID-19 e em isolamento domiciliar, sem condições de atuar sequer à distância. 3. A Audiência de Instrução e Julgamento seria realizada por meio de videoconferência pelo sistema Microsoft Teams e o patrono do apelante/autor somente veio aos autos para justificar o seu não comparecimento quando já decorridos 07 dias da realização da assentada. 4. Não restou evidenciada, em tempo oportuno, a justa causa para o não comparecimento do advogado na audiência, inclusive no que se refere à viabilização da participação nela das testemunhas que seriam então ouvidas. 5. Como o apelante/autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a efetiva responsabilidade da apelada pela rescisão do contrato, a r. sentença de improcedência deve ser mantida. 7. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação artigo 362, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a audiência de instrução e julgamento deveria ter sido adiada, em face de doença de seu patrono, razão pela qual entende que seria necessária a designação de nova data da mencionada audiência para a produção de provas, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 362, inciso II, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “os documentos juntados pelo advogado do autor não comprovam que estaria doente e sem condições de avisar ao Juízo no dia da audiência de instrução e julgamento, que ocorreu dia 21, pois apenas compareceu ao médico no dia 27, quando foi afastado por 14 dias, não havendo qualquer relatório médico quanto a eventual hospitalização do peticionante no dia da audiência ou no dia que se seguiu, o que não condiz com a alegada gravidade do estado de saúde do referido causídico. Ademais, não houve tentativa de ingresso na audiência, sequer pelo autor ou pelas suas testemunhas, conforme consignado em ata de audiência, ID 103754963, e não consta que o autor estaria doente ou impossibilitado de fazê-lo. Veja-se que embora o autor não pudesse ser ouvido sem a assistência do seu advogado, o fato de ingressar na data marcada para a audiência demonstraria que o advogado não conseguiu avisar o autor, assim como não pôde avisar o Juízo. Mas isso não ocorreu, pois nenhum dos dois ingressou ou compareceu ao Balcão virtual. Portanto, entende-se que o causídico não comprovou justo impedimento para comparecimento a audiência, logo, indefiro o pedido de designação e nova data” (ID 34060464)” (ID 37802538). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027